Tribunal: TJBA
Processo: 0000868-95.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000868-95.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (5) Advogado(s): EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO, PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO, JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR, MIKHAIL RUTHERFORD SANTOS DO NASCIMENTO, EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS.. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE APLICADA. AGRAVANTES E ATENUANTES. PENA BASE. APLICAÇÃO CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES E ATENUANTES. USO DE EXPLOSIVOS. CONCURSO DE CRIMES. PENA ADEQUADA À GRAVIDADE DOS DELITOS E AO RISCO SOCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença: Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. As provas colhidas na fase inquisitorial foram devidamente corroboradas por elementos de convicção produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada 2. Materialidade e autoria: A materialidade do crime de roubo majorado restou amplamente comprovada, sendo subtraída quantia significativa de dinheiro, com emprego de violência e grave ameaça. A utilização de explosivos, a participação de indivíduos armados e a existência de reféns foram confirmadas por diversas provas, incluindo confissões extrajudiciais detalhadas dos réus, laudos periciais, relatórios policiais e apreensões de material bélico. Quanto à autoria, as confissões extrajudiciais dos réus, foram consistentes e corroboradas por outros elementos probatórios, como a apreensão de materiais bélicos e explosivos no sítio de um dos réus, e o depoimento das testemunhas e vítimas. A participação dos réus foi detalhadamente esclarecida, demonstrando envolvimento direto nos roubos e na formação de organização criminosa. 3. Restou devidamente comprovado que os réus participaram do furto qualificado na mesma ocasião do roubo, com a subtração de celulares. A autoria do delito de associação criminosa foi claramente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, confissões extrajudiciais dos réus, autos de exibição e apreensão e laudos periciais. A atuação coordenada do grupo, com divisão de tarefas e utilização de explosivos, caracteriza a formação de uma organização criminosa, conforme disposto no art. 288 do Código Penal. Diante das provas robustas que confirmam a materialidade e autoria dos crimes, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. 4. Alegação de Ausência de Indício de Autoria do Crime de Furto: A defesa sustenta que a autoria do furto não está comprovada, uma vez que não foram apreendidos celulares no imóvel do apelante, mas apenas material bélico. Contudo, a sentença de primeiro grau não se baseou exclusivamente nas apreensões no sítio, mas em diversas outras provas, como depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial. Manutenção da condenação. 5. Desclassificação do roubo qualificado para furto qualificado: A grave ameaça e/ou violência associada ao delito de roubo não precisa recair sobre a mesma vítima da subtração, sendo legítima a tipificação como roubo, mesmo que a vítima da subtração e a da violência sejam diferentes, conforme argumentado pelo Ministério Público. O crime restou comprovado, com violência e grave ameaça, envolvendo mais de dois agentes, o uso de explosivos e armas de fogo e a utilização de reféns. 6. Prova judicializada para o Delito de Associação Criminosa: A defesa alegou ausência de provas ratificadas em Juízo, mas os elementos de prova, como depoimentos dos réus e apreensão de material no sítio do apelante, demonstram a participação do réu em associação criminosa voltada para a prática de roubos a banco. A condenação foi mantida 7. Dosimetria da pena: A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade do réu, a gravidade dos crimes, as consequências para a comunidade, e as qualificadoras do crime de roubo, como o uso de explosivos e o concurso de agentes. As causas de aumento previstas para o crime de roubo e associação criminosa foram corretamente aplicadas, resultando em aumento proporcional das penas. Em relação ao crime de furto, a sentença considerou as circunstâncias e aplicou corretamente a pena-base. 8. Assistência Judiciária Gratuita: A concessão de justiça gratuita é matéria de competência do Juízo Executório, que poderá analisar a hipossuficiência do réu e, se for o caso, suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000868-95.2018.8.05.0142, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/Ba, tendo como Apelantes ANDRE CARVALHO RIBEIRO, JAIME VIEIRA DE ANDRADE, ADSON CORREIA SANTA ROSA, LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UBIRAJARA PEDRO DA SILVA e GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, data registrada no sistema.